Tribunal: TJDFT
Processo: 0007143-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007143-75.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO CASSIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. PENA READEQUADA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 2. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 3. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios). 4. Não comprovada nos autos a unidade de desígnios, a fim de demonstrar que o recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munido de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se em crime continuado, ante a ausência do liame subjetivo entre os crimes. 5. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao acusado primário, fixa-se o regime inicial aberto para o seu cumprimento, bem como procede-se à substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea "c", e 44, ambos do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto preenchidos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO VOTO ESCRITO OU ORAL DO DESEMBARGADOR REVISOR. NÃO HÁ NULIDADE. SEM PREJUÍZO PARA A DEFESA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VANTAGEM ECONÔMICA. CRIME FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO HÁ LIAME LÓGICO ENTRE OS DELITOS. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. O Tribunal estadual, soberano na análise dos elementos fáticos dos autos, idoneamente deixou de reconhecer, in casu, a ocorrência de crime continuado por não haver liame lógico entre os delitos de extorsão qualificada contra duas vítimas diferentes, pelo que não há como, na via eleita, revisar tal entendimento, por implicar reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1667675/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/9/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1903878/DF (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024